Tribunal: TJMT
Processo: 1021443-30.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021443-30.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILZA PEREIRA NUNES ALMEIDA - CPF: 934.507.021-49 (RECORRENTE), FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), QESH INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 31.818.873/0001-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1021443-30.2025.8.11.0002.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente:
MARILZA PEREIRA NUNES ALMEIDA
.

Recorridas:
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e QESH INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12
/12/2025
.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. OPERAÇÕES ATÍPICAS AO PERFIL DA CONSUMIDORA. CONTA FRAUDULENTA ABERTA EM NOME DA AUTORA EM OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBAS AS INSTITUIÇÕES. DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência de relação jurídica com uma das instituições financeiras (QESH) e condenando-a ao pagamento de danos morais, mas afastando a responsabilidade da outra instituição (NU FINANCEIRA) quanto as transferências via PIX realizadas após golpe de engenharia social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira (NU FINANCEIRA) responsável pela conta de origem das transferências, apta a ensejar a declaração de inexistência do débito e a condenação por danos morais; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, respondendo as instituições financeiras objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias, por se tratar de fortuito interno.

4.

As instituições financeiras têm o dever de segurança e de monitoramento das operações realizadas por seus clientes, devendo identificar e impedir movimentações financeiras que destoem do perfil habitual de consumo do correntista.

5.

As transferências via PIX realizadas apresentaram valores significativamente superiores ao padrão usual da consumidora, além de terem sido destinadas a conta mantida em instituição financeira com a qual não possuía histórico de relacionamento, caracterizando operações atípicas.

6.

A circunstância de a consumidora ter fornecido suas credenciais aos fraudadores, quando induzida a erro, não afasta a responsabilidade da instituição financeira diante da validação de transações manifestamente suspeitas.

7.

A instituição financeira destinatária das transferências incorreu em falha na prestação do serviço ao permitir a abertura fraudulenta de conta em nome da autora sem a adoção das cautelas necessárias para a adequada verificação de identidade.

8.

A comunicação imediata da fraude à instituição financeira de origem impunha a adoção de providências para mitigar os prejuízos, sendo a inércia elemento adicional de caracterização da falha do serviço.

9.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias quando deixam de identificar e impedir transações atípicas e destoantes do perfil de consumo do cliente.

2.

O fornecimento de credenciais pelo consumidor, quando induzido a erro em golpe de engenharia social, não afasta a responsabilidade da instituição financeira diante da validação de operações manifestamente suspeitas.

3.

Configura falha na prestação do serviço a abertura fraudulenta de conta em nome de terceiro sem a adoção de mecanismos eficazes de verificação de identidade, ensejando indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei no 9.099/95, art. 55; CC, art. 406, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp no 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023; TJMT, RI no 1002316-34.2024.8.11.0005, Terceira Turma Recursal, j. 23.05.2025; TJMT, Apelação no 1000131-88.2022.8.11.0006, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 21.10.2022.
Ementa elaborada nos termos da Recomendação n. 154, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, com auxílio de inteligência artificial generativa.

Relatório

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face de NU FINANCEIRA S.A. e QESH INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

A sentença declarou a inexistência de relação jurídica entre a recorrente e a segunda reclamada (QESH), condenando esta ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Por outro lado, julgou improcedentes os pedidos em relação à primeira reclamada (NU FINANCEIRA), mantendo a exigibilidade do débito de R$ 3.738,00 (três mil, setecentos e trinta e oito reais).

Em suas razões recursais, a recorrente alega que foi vítima de um golpe de engenharia social, tendo sido induzida a compartilhar dados sigilosos com falsos atendentes do Nubank, o que resultou em transferências via PIX no valor total de R$ 3.738,00 para uma conta fraudulentamente aberta em seu nome na instituição QESH. Sustenta que o Nubank falhou em seu dever de segurança ao não adotar medidas para impedir as transações atípicas e ao não atuar efetivamente para recuperar os valores após a comunicação imediata do golpe. Requer a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito junto ao Nubank, condenar esta instituição ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 e majorar o valor da indenização imposta à QESH para o mesmo patamar.

Em contrarrazões, o Nubank defende a manutenção da sentença, argumentando que não houve falha na prestação de serviço, pois as transferências foram realizadas pela própria autora, mediante uso de senha pessoal e dispositivo previamente autorizado, configurando culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo.

A QESH, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos em relação à primeira reclamada (NU FINANCEIRA) e parcialmente procedentes em face da segunda (QESH).
A Recorrente alega ter sido vítima de golpe ("falsa central"), ocasião em que foram realizadas transferências via PIX totalizando
R$ 3.738,00
, esgotando seu limite de crédito e saldo, valores estes atípicos ao seu perfil.

Pois bem. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação de serviços, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 297 do STJ.

No caso em análise, restou incontroverso que a recorrente foi vítima de um golpe de engenharia social, no qual terceiros, passando-se por atendentes do Nubank, a induziram a compartilhar dados sigilosos e a realizar transferências via PIX.

Diferentemente do entendimento adotado na sentença recorrida, entendo que a responsabilidade do Nubank não pode ser afastada no presente caso, mesmo que as transferências tenham sido realizadas a partir do dispositivo da própria autora e mediante uso de senha pessoal.

Isso porque as instituições financeiras têm o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor, sendo responsáveis pelos danos decorrentes da validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao padrão de consumo do correntista.

Conforme jurisprudência consolidada:

"RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. SEQUESTRO RELÂMPAGO. TRANSFERÊNCIA ALÉM DO LIMITE PERMITIDO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E DESTOANTES DO PADRÃO DE CONSUMO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. Movimentações atípicas. As instituições financeiras têm (ou deveriam ter) plenas condições tecnológicas de detectar transações que destoam dos padrões e do perfil de compra do consumidor, o que, não ocorrendo, configura claro defeito na prestação de serviços (STJ, Tema Repetitivo 466; Súmula 479; REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023; e TJSP Apelação Cível 1025037-71.2020.8.26.0564; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/08/2021; Data de Registro: 30/08/2021). Em exame cuidadoso do extrato de movimentação bancária (ID 269809806/PJe2 e ss), constata-se também que o valor impugnado (R$2.000,00) é muito superior aos normalmente movimentados pela parte reclamante, que não ultrapassavam R$500,00, conforme demonstra a movimentação do último trimestre. (...) (N.U 1002316-34.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/05/2025, publicado no DJE 23/05/2025)"

No caso em tela, analisando o extrato de movimentação bancária da recorrente, verifica-se que as transferências realizadas no dia 28/04/2025, nos valores de R$ 3.211,00 e R$ 527,00, totalizando R$ 3.738,00, são significativamente superiores ao padrão habitual de movimentação da consumidora, que raramente ultrapassava R$ 500,00 por transação.

Além disso, as transferências foram realizadas para uma conta em nome da própria autora, mas em instituição financeira com a qual ela nunca havia mantido relacionamento (QESH), o que configura mais um elemento atípico que deveria ter acionado os mecanismos de segurança do Nubank.

Nesse sentido:

"Em caso análogo de no 1047246-18.2025.8.11.0001 de relatório do Dr. Hildebrando da Costa Marques, julgado em 25/11/2025, verbis: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIAS ATÍPICAS PELO PIX. FALHA NA SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE MONITORAMENTO DE TRANSAÇÕES SUSPEITAS. RECURSO PROVIDO. (...) 5. Constitui falha na prestação do serviço a validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista, como transferências sucessivas, em valores elevados, para um mesmo beneficiário nunca antes utilizado pelo cliente. (...) Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras têm o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor, sendo responsáveis pelos danos decorrentes da validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao padrão de consumo do correntista. 2. A responsabilidade da instituição financeira não é afastada pelo fato de o consumidor ter fornecido suas credenciais aos fraudadores, quando as transações realizadas apresentam características claramente atípicas que deveriam acionar os mecanismos de segurança bancária."

Ademais, a recorrente comunicou imediatamente o Nubank sobre a fraude (protocolo 00117151649, realizado no mesmo dia 28/04/2025 às 16:49), solicitando o bloqueio dos valores transferidos. Contudo, a instituição financeira não adotou as medidas necessárias para tentar recuperar os valores, limitando-se a informar que não poderia fazer nada.

Sobre esse ponto, destaco:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, seu correntista, deveria tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos. O Dano moral é puro. O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelado que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores. (TJ-MT// N.U 1000131-88.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2022, publicado no DJE 21/10/2022)"

Portanto, entendo que o Nubank falhou em seu dever de segurança ao não identificar e impedir transações atípicas e ao não adotar as medidas necessárias para tentar recuperar os valores após a comunicação imediata da fraude pela recorrente.

Assim, deve ser reconhecida a responsabilidade do Nubank pelos danos causados à recorrente, declarando-se a inexistência do débito de R$ 3.738,00 e condenando a instituição ao pagamento de indenização por danos morais.

Em relação à QESH, a sentença recorrida já reconheceu sua responsabilidade, declarando a inexistência de relação jurídica entre a recorrente e a instituição e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, entendo que o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado para compensar os danos sofridos pela recorrente e para desestimular a reiteração da conduta pela instituição financeira, considerando as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

Assim, mantenho o valor da indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de modo solidário.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a)
DECLARAR
a inexistência do débito
de
R$ 3.738,00
(três mil setecentos e trinta e oito reais) cobrado em nome da Recorrente junto à Nubank (
NU FINANCEIRA S.A.)
, reconhecendo a falha na prestação de serviço da Instituição
;

b)

CONDENAR
a primeira requerida (NU FINANCEIRA S.A.), solidariamente com a segunda requerida, ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, mantendo-se o
quantum
fixado na sentença, sobre o qual deverão incidir juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ).

c)
Manter a sentença quanto à declaração de inexistência de relação jurídica com a segunda reclamada (QESH).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025